Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CRIME COMUM E CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. NOVA LEI No13.964/2019. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.

1. Conforme determina o artigo 66, inciso I, da LEP, compete ao Juiz da execução penal a aplicação de “lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado”.

2. Observa-se que a Lei no 13.964/2019 estabeleceu novo critério para a progressão de regime que, no caso em análise, mostra-se mais favorável ao sentenciado condenado por tráfico de drogas, por se tratar de reincidente em crime comum.

3. No caso concreto, a retroatividade da nova regra é admissível, por força do que dispõe o artigo 5o, inciso XL, da CF.

4. Recurso conhecido e desprovido.